Tribunal: TJMT
Processo: 1004802-64.2025.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004802-64.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VITOR GABRIEL NUNES BALDEZ - CPF: 065.412.381-03 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO. NEGA RELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. RECURSO EXCLUSIVO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL CONFIGURADA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 290861369 – reclamação nº 1004802-64.2025.8.11.0002 – 2º JEC de Várzea Grande/MT
), que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo inexistente a negativação em debate, com dano moral (
R$ 3.000,00 - três mil reais
).

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- inexistência de relação jurídica com a Instituição Bancária/Empresa. – inexistência do débito.

A Instituição Financeira/Empresa quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (
presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...
),

bem como, a efetiva utilização do serviço

(
saque; transferência; utilização de cartão; compra; envio/recebimento de mercadoria; pagamento parcial voluntário; NF com comprovante de entrega; etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor.

- da prova produzida.

As telas sistêmicas, quando apresentadas, mas retiradas dos próprios computadores da Empresa Recorrente não são, isoladamente, provas hábeis a comprovar a efetiva contratação/utilização dos serviços pela parte consumidora/Recorrida, ante a fragilidade e unilateralidade da prova. Precedentes. (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1010812-64.2024.8.11.0001 rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 03/10/2024 - DJE 04/10/2024
) e (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1012633-40.2023.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 06/11/2023 - DJE 09/11/2023
).

Nesse sentido:

“SÚMULA 34/TJMT: A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”

No caso, o documento apresentado
(
id. 290861366
), isoladamente, não serve de prova da contratação.

- do dano moral
.

Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrente nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (
negativação indevida
), deixou o(
a
) consumidor(
a
) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do “SPC/SERASA” e “SCPC/BOA VISTA” a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como, eventual limitação de aplicação. Precedentes.
(
STJ – 4ª T – DM - REsp n. 2.105.270 – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 13/11/2023 - DJe de 14/11/2023
);
(
TJMG - 11ª CC – RApC nº 1.0000.20.066013-2/001 – rel. Desembargador Adriano de Mesquita Carneiro – j. 24/06/2020 - DJe 26/06/2020
); (
STJ – 4ª T - AREsp nº. 1.183.884 – rel. Ministro Marco Buzzi – J. 30/4/2018 - DJe de 3/5/2018
) e (
TJMT – TR – RI nº 1007413-95.2022.8.11.0001 – relª. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 30/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

A referida prova (
do ato lesivo e da qualidade pessoal do lesado
), pelo dever de lealdade processual (
princípio da boa fé objetiva
), é obrigação do interessado (
art. 373, I do CPC
), e possível ao ofensor (
art. 373, II do CPC
).

A necessidade da prova, de responsabilidade do interessado, tem relevância inclusive na determinação de existência ou não do próprio dano extrapatrimonial. Precedentes. (
STJ – 2ª S - REsp n. 1.386.424/MG – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – relª. para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 27/4/2016 - DJe de 16/5/2016
) e (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe de 20/10/2023
).

Nesse sentido:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

“Súmula n.º 52/TR-TJMT: A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

Os princípios informadores dos Juizados Especiais
(
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), não implicam em ausência completa de formalidade, muito menos, afastam a obrigatoriedade da prova em relação ao direito defendido, mesmo nas relações de consumo. Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

Por fim, o TJMT, em Reclamação Constitucional, já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema, concluindo pela correção da conclusão na Turma.
Precedentes. (
TJTM – SDPv – RCL nº 1024813-57.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 8/5/2025
) e (
TJMT

- SDPv – RCL nº

1017386-09.2024.8.11.0000 – relª. Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho – j. 21/7/2022
).

Contudo, diante da sentença condenatória em dano moral em favor do Recorrente e com fundamento no princípio da
“non reformatio in pejus”
, inviável a sua revisão, em recurso só do consumidor.

Do mesmo modo, em razão da conclusão registrada, inviável a pretensão na majoração.

-
termo inicial para a incidência dos juros.

No caso, a sentença (
id.
290861369
), fixou os juros de mora, a partir do arbitramento da condenação. Contudo, em se tratando de negativação indevida em relação extracontratual, será a data do evento danoso o marco inicial, ou seja, a data da efetiva negativação (
id. 290861357 - 21/11/2022
). Precedente. (
TJRS – 4ª TR – ri nº 0075320-02.2019.8.21.9000 – rel. juiz JERSON MOACIR GUBERT – J. 23/04/2020
).

E mais, aplicável, na espécie,
a taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, a partir da data da fixação (
Súmula 362/STJ
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, na parte dispositiva, para alterar o termo inicial de incidência dos juros de mora, nos seguintes termos:

1.1)
a condenação a título de danos morais deverá ser corrigida pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula
362/
STJ), com incidência da taxa SELIC (que engloba juros e correção), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, a partir da data da fixação (Súmula 362/STJ).
, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025